Tribunal: TJMT
Processo: 0000814-81.2014.8.11.0020
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000814-81.2014.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA MARQUES - CPF: 030.645.501-36 (APELADO), BRUNO DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 035.764.981-84 (APELADO), JESSIKA LOPES BORGES - CPF: 023.612.251-74 (ADVOGADO), ANA PAULA MEDEIRO DOS SANTOS - CPF: 051.454.241-16 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000814-81.2014.8.11.0020

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA

APELADO: MARCELO DA SILVA MARQUES e outros

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TPITULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO EFETUADA - DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETUADAS - INÉRCIA DA AUTORA NÃO CONFIGURADA - prescrição AFASTADA
- RECURSO PROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessário que haja inércia do credor em impulsionar o feito, o que não ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, visando reformar a sentença proferida nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n. 0000814-81.2014.8.11.0020 - Cód. 57937
, da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que julgou extinto o feito com Reconhecimento da Prescrição.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige, além do decurso do prazo, a comprovação de inércia da parte Exequente, alegando que não agiu com desídia, na medida em que empreendeu inúmeras diligências na tentativa de localização de bens dos Executados.

Pugna pelo provimento do Recurso, com a reforma da sentença, para que seja afastada a prescrição e retomado o andamento do feito.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na hipótese, verifica-se que a sentença recorrida

JULGOU EXTINTO
o processo, nos termos do artigo 924, V, do CPC, c/c o artigo 60 do Decreto-Lei nº 167/1967 e art. 70 da Lei Uniforme de Genébra.

Nesse contexto, o Recorrente sustenta que não pode ser apenado com o reconhecimento da prescrição tendo em vista que, no referido intervalo, praticou diversos atos com vistas à

localização de bens dos executados.

Em consulta aos autos, constata-se que, após citação dos Apelados, a Recorrente realmente tomou as devidas providências e formulou diversos requerimentos, conforme consta, inclusive, do ato sentencial, a saber:

“A execução foi recebida em 05/05/014 (id 59203719, pág. 114/116), a citação de Bruno dos Santos Cardoso ocorreu em 31/08/2017 (id 59203719, pág. 160), instado o autor apenas informou o atual endereço de Marcelo e não indicou bens em nome de Bruno (id 59203719, pág. 162/163).

O executado Marcelo foi citado em 30/10/2018 (id 59203719, pág. 170). Em seguida, em 14/01/2019 o exequente requereu a busca de ativos financeiro (id 59203719, pág. 172/173), o que foi deferido, todavia, a busca restou negativa (59203719, pág. 190).

A busca de veículos via sistema RENAJUD restou positiva (id 59203719, pág. 192). Novamente foi requerido e realizado busca de ativos através do sistema SISBAJUD, todavia, o valor bloqueado foi ínfimo (id 117543503); ainda, está pendente nos autos a intimação dos executados sobre a penhora de valores e do veículo, uma vez que vários foram os endereços informados e não foi possível intimá-los.No id 159256254, o exequente requer a penhora de 30% do salário dos executados.

Instado a, querendo, manifestar sobre a eventual prescrição intercorrente, podendo indicar eventual causa obstativa, suspensiva, interruptiva ou extintiva da ação (§ 5º do artigo 921 do CPC), o exequente argumentou, em síntese, que não ocorreu a prescrição intercorrente, vez que o processo não ficou paralisado por sua culpa exclusiva. Ao final, requer o prosseguimento do feito.”

Registra-se que embora o Prazo prescricional, no caso, seja de 3 (três) anos, vislumbra-se pedidos, com tentativa de satisfação do crédito, inclusive de 26/01/2024, com pedido de encaminhamento de ofício ao CAGED E CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS – CNIS.

É cediço que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessário que se evidencie a inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material, situação não verificada nos autos, na medida em que, como dito, a Recorrente não se mostrou inerte, diligenciando a fim de que os Executados fossem encontrados.

Assim, ausente desídia da parte Autora/Apelante, não há falar em ocorrência de prescrição intercorrente.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO. EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CREDOR DILIGENTE. RECURSO PROVIDO.
1- Nos termos da súmula 106 do STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” 2- Este TJ tem decidido que
“faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos
.” (N.U 0035677-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022).
(N.U 0000060-70.2013.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022) (destaquei)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 487, INCISO II, E 924, INCISO V, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE
– MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE
MAS AO JUDICIÁRIO – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.
Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam
, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora processual.
Ademais, vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada) deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu na hipótese.
(N.U 0002635-82.2013.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NOTAS PROMISSÓRIAS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
No que se refere à prescrição intercorrente, na ação de execução, esta deve ser reconhecida quando, em virtude da inércia do exequente, o processo ficar paralisado durante o prazo prescricional do título exequendo que, no caso dos autos, é de 03 (três) anos.
Assim, para caracterização da prescrição intercorrente faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei. No caso em testilha,
não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimada, manifestou nos autos.
O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC.
(N.U 1014976-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) (destaquei).”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURADA - - REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DOS ENDEREÇO DO EXECUTADO - INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE CREDORA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.
2. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia da parte exequente na condução do processo, o que não ocorreu no caso.
3. Impõe-se a anulação da sentença que reconhece a prescrição intercorrente, uma vez que não restou demonstrada a inércia da parte credora nos autos em apreço.
(N.U 0024061-62.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)”

No caso, evidentemente não houve desídia da parte Apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim, ingerência de fator externo, não sendo possível, assim, imputar-lhe o ônus da ausência de localização de bens.

Extrai-se dos autos que, desde o ajuizamento do feito, a parte autora sempre se mostrou interessada e diligente, o que não ocorreu apenas por insucesso na localização, de modo que a prescrição deve ser afastada.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025